Tribunal: TJDFT
Processo: 0730553-03.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0730553-03.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PAULO NUNES DO O RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo autor em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial. Em suas razões recursais, o recorrente formula pedido de concessão dos benefícios da gratuidade de justiça; aduz, sobre a matéria em discussão, que a Lei no 13.954/2019, que aumentou a contribuição para a pensão militar de 7,5% para 10,5%, é inconstitucional. Requer, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para julgar procedentes os pedidos iniciais e, assim, reduzir os descontos da contribuição em voga para 7,5%, bem como que seja determinado ao Distrito Federal a devolução dos valores descontados a maior desde 2019. Contrarrazões do Distrito Federal pelo não provimento do recurso. É o breve relato. DECIDO. Verifica-se dos autos que os contracheques do Recorrente estão consumidos por empréstimos consignados, reduzindo em muito o seu salário líquido. Além do mais, nos termos do art. 99, §3o, do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural. Nesse contexto, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça. Consoante relatado, pretende o autor/recorrente a reforma da sentença de improcedência, para que seja reconhecida a inconstitucionalidade, em face dos militares do Distrito Federal, da Lei no 13.954/2019, que aumentou a alíquota da contribuição para a pensão militar. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 1338750/SC (Tema no 1177), acórdão publicado no DJE em 27/10/2021, fixou a seguinte tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Apesar de fixada a aludida tese, o tema vem recebendo diferentes soluções pelas Turmas Recursais deste TJDFT, ora entendendo-se que a Lei no 13.954/2019 foi declarada inconstitucional tão somente no ponto em que invadiu a competência legislativa dos Estados (não do Distrito Federal), ora aplicando-se o entendimento de que a declaração de inconstitucionalidade também contempla o Distrito Federal, apesar de não expresso no julgamento. A título de exemplo, os seguintes acórdãos: no 1600631 (1a TR), no 1440466 (2a TR) e no 1365627 (3a TR). Ocorre que o acórdão – que fixou a tese no Tema no 1177 – ainda não transitou em julgado e pende a apreciação de embargos de declaração, cujo julgamento virtual foi iniciado em 26/08/2022 e ainda não foi concluído. Apesar de ainda transitado em julgado, em 13/09/2022, foi publicado acórdão de embargos de declaração, cujo voto do Min. Relator Luiz Fux faz menção expressa de que a inconstitucionalidade em questão “alcança as alíquotas definidas pela lei federal às contribuições de militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas”. Além disso, entende o Min. Relator que devem ser atribuídos efeitos infringentes aos embargos de declaração: “Ex positis, CONHEÇO dos embargos de declaração, atribuindo-lhes excepcionais EFEITOS INFRINGENTES, e os PROVEJO PARCIALMENTE, tão somente para modular os efeitos da decisão desta Suprema Corte, a fim de preservar a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023.” A modulação dos efeitos aplicada acabaria por resolver a questão em favor do ente distrital recorrido, uma vez que possibilitaria os recolhimentos realizados até 01°/01/2023, cabe aguardar o trânsito em julgado do referido processo. Nesse cenário, considerando-se que o julgamento do Tema no 1177, aplicável ao caso concreto, ainda não foi finalizado, tendo sido apresentados novos embargos de declaração em face da decisão acima, bem como levando-se em conta os princípios da uniformidade das decisões judiciais e da segurança jurídica, entendo que o melhor a ser feito no presente momento processual é sobrestar o julgamento do Recurso Inominado interposto, conforme autoriza o art. 1.030, inc. III, do CPC. Ante o exposto, DETERMINO O SOBRESTAMENTO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO INOMINADO até o julgamento definitivo do Tema no 1177/STF, determinando-se à Secretaria que adote as providências pertinentes. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de dezembro de 2022. Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Juíza de Direito